Tribunal: TJSP
Processo: 2262597-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO DE DESBLOQUEIO DOS VALORES ENCONTRADOS EM CONTA POUPANÇA DE TITULARIDADE DOS AGRAVANTES - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, POR SE TRATAR DE CONTA POUPANÇA COM SALDO ABAIXO DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – PEDIDO DE REFORMA - CONTA POUPANÇA - INCONFORMADOS QUE SE UTILIZAM DA CONTA EM QUESTÃO COMO SE CONTA CORRENTE FOSSE – EXTRATOS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO DE DESBLOQUEIO DOS VALORES ENCONTRADOS EM CONTA POUPANÇA DE TITULARIDADE DOS AGRAVANTES - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, POR SE TRATAR DE CONTA POUPANÇA COM SALDO ABAIXO DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – PEDIDO DE REFORMA - CONTA POUPANÇA - INCONFORMADOS QUE SE UTILIZAM DA CONTA EM QUESTÃO COMO SE CONTA CORRENTE FOSSE – EXTRATOS QUE INDICAM A PRÁTICA DE DIVERSAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DÉBITO – ACERTO DA R. DECISÃO – PRECEDENTES NESSE SENTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019168
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2262597-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que são agravantes
MARCIA ELAINE DA SILVA SANTOS e EDUARDO MORAES DA SILVA
SANTOS, é agravada MARIA DO CARMO MEIRA PENAYO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262597-89.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 44289
AGRV.No: 2262597-89.2020.8.26.0000
COMARCA: OSASCO
AGTE. : MARCIA ELAINE DA SILVA, E OUTRO
AGDO. : MARIA DO CARMO MEIRA PENAYO
JUIZ : CLAUDIA GUIMARÃES DOS SANTOS
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA
R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO
DE DESBLOQUEIO DOS VALORES ENCONTRADOS
EM CONTA POUPANÇA DE TITULARIDADE DOS
AGRAVANTES - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, POR
SE TRATAR DE CONTA POUPANÇA COM SALDO
ABAIXO DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS
PEDIDO DE
REFORMA
-
CONTA
POUPANÇA
-
INCONFORMADOS QUE SE UTILIZAM DA CONTA
EM QUESTÃO COMO SE CONTA CORRENTE FOSSE
EXTRATOS QUE INDICAM A PRÁTICA DE
DIVERSAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DÉBITO

ACERTO DA R. DECISÃO
PRECEDENTES NESSE
SENTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto
por MARCIA ELAINE DA SILVA, e EDUARDO MORAES DA SILVA
SANTOS, uma vez tirado contra R. Decisão que vem copiada a fls. 58,
conforme proferida em Execução de Título Extrajudicial, esta que lhes é
promovida por MARIA DO CARMO MEIRA PENAYO, pela qual tiveram os
recorrentes indeferido pedido de desbloqueio de valores por eles mantidos
em conta poupança, para tanto fundamentando o Juízo a R. Decisão no fato
de que a conta poupança conta com intensa movimentação, o que a
descaracteriza como tal, motivo pelo qual determinou o regular
prosseguimento da ação até seus ulteriores termos.
Inconformados com os termos da R. Decisão como
proferida, dela recorrem os ocupantes do polo passivo da lide, o que fazem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262597-89.2020.8.26.0000 -Voto no
3
na busca de ter por modificado o posicionamento adotado em 1o Grau, pois
conforme alegam, devem ser tidos por absolutamente impenhoráveis os
valores bloqueados de suas contas poupança, cujo saldo se mostra como
sendo inferior a quarenta salários mínimos, o que permite seu
enquadramento como intangível, exatamente como indicado pelo artigo 883,
inciso X, do Código de Processo Civil em vigor, tanto é que pediram para
que venha a ser acolhido seu inconformismo, com a decorrente reforma da
R. Decisão proferida, atingindo assim determinação de imediato desbloqueio
das quantias localizadas.
Concedido efeito suspensivo ao recurso, na sequência
foram dispensadas informações, sendo certo que a agravada, conforme dá
conta pela manifestação de fls. 67/75, apresentou contraminuta, vindo então
o feito a esta E. Corte, de sorte a se promover a reapreciação da matéria já
debatida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O Agravo de Instrumento como intentado pelos
executados não deve ser merecedor de acolhimento por parte desta Turma
Julgadora, uma vez que os limites definidos quando da prolação da R.
Decisão colocada sob ataque se mostraram plenamente adequados a
realidade que vem estampada no conjunto dos autos.
Conforme se verifica por meio dos elementos de
cognição encartados ao todo processado, notadamente no que se refere
aos extratos bancários juntados a fls. 42/45, e 49/57, as contas que se
indica como de poupança, mantidas pelos inconformados junto ao “Banco
Bradesco S/A” não se tratam de contas poupança “pura e simplesmente
consideradas”, uma vez que resultou evidente que sua efetiva utilização se
destina ao desenvolvimento de operações de débito e crédito, bem como
para outras tantas e diversas formas de operações financeiras, motivo pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262597-89.2020.8.26.0000 -Voto no
4
qual seja caso de se reforçar, conforme corretamente indicado pelo Juízo, o
entendimento segundo o qual se mostram perfeitamente penhoráveis os
valores junto a elas mantidos em depósito.
Nesse sentido:
“PENHORA Incidência sobre valor depositado em
conta poupança Cabimento, tendo em vista sua natureza circulatória
Movimentações realizadas pelo agravante pessoa física que
caracterizam uma conta corrente - Impenhorabilidade do art. 833, X, do
CPC/2015 afastada Dinheiro à disposição do devedor desprovido de
função de segurança alimentícia ou de previdência pessoal e familiar
Decisão mantida Recurso não provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2031451-14.2020.8.26.0000; Relator (a): Maia da Rocha; Órgão Julgador:
21a Câmara de Direito Privado; Foro de Quatá - Vara Única; Data do
Julgamento: 12/06/2020; Data de Registro: 12/06/2020)
“Compra e venda - Obrigação de fazer - Fase de
cumprimento de sentença - Penhora de numerário existente em conta
poupança - Movimentação financeira, como se de conta corrente se
tratasse - Inaplicabilidade do artigo 833, X, do CPC - Possibilidade de
penhora - Agravo provido, com observação.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2077726-21.2020.8.26.0000; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de São Pedro - 1a Vara; Data
do Julgamento: 10/06/2020; Data de Registro: 10/06/2020)
“Penhora on line
cumprimento de sentença -
penhora incidente sobre quantias encontradas via BACENJUD nas
contas corrente e de poupança do executado, que é advogado -
cabimento ausência de prova do exclusivo caráter alimentar conta
poupança com natureza circulatória - movimentações realizadas pelo
devedor que caracterizam conta corrente - inaplicabilidade dos arts.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262597-89.2020.8.26.0000 -Voto no
5
833, IV e X, do CPC/15, bem como do art. 7o, X, da CF/88
bloqueio
mantido
-
agravo
provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2243133-16.2019.8.26.0000; Relator (a): Jovino de Sylos; Órgão Julgador:
16a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VI - Penha de França - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 04/05/2020; Data de Registro: 04/05/2020)
Assim, não deve prosperar o inconformismo como
exteriorizado pelos ora agravantes no que se refere a alegada
impenhorabilidade dos valores encontrados nas contas bancárias/poupança
por eles mantida, daí porque se mostra de rigor entender que a R. Decisão
hostilizada se apresenta como verdadeiramente adequada no trato do
conjunto que vem encartado aos autos, devendo assim ser preservada sem
retoques, para tanto respeitados os efetivos limites em que proferida.
Pelo exposto, é caso de se negar provimento ao
recurso, o que se dá nos exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator